Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Custas complementares. Sentença terminativa.
A falta do recolhimento das custas complementares, apesar da oportunidade concedida, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, independente da intimação pessoal da parte.